Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-24.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-24.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOANICE CATARINA DE LIMA - CPF: 174.854.361-04 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001512-24.2021.8.11.0053

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL -
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

- INEXISTÊNCIA
-
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO
- NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E SALDO REMANESCENTE NA CONTA PASEP - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - TEMA 1150 DO STJ - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001512-24.2021.8.11.0053

EMBARGANTE
:
Banco do Brasil S.A.

EMBARGADA
:
Joanice Catarina de Lima

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargada, assim ementado:

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Embargos
(Id. 233831165): O Embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, porquanto sustenta, em síntese, que a autora não logrou comprovar qualquer falha na prestação de serviços, ônus que lhe competia, porquanto afirma ser incabível a inversão do ônus da prova.

O Banco argumenta que a decisão do STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, não se aplica ao caso em questão. Isso porque, alega que a autora não conseguiu demonstrar qualquer falha na prestação de serviços.

Além disso, reitera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o Banco e a autora, sustenta que o Banco é mero depositário dos valores e que a responsabilidade pela gestão do PASEP é da União.

Argumenta que a autora teve ciência do saldo de sua conta em 28/06/2013, e que a ação foi distribuída apenas em 22/07/2024, desse modo, portanto, prescrita a pretensão da autora.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as supostas omissões, contradições e obscuridades, e, no mérito, manter a improcedência dos pedidos da inicial.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001512-24.2021.8.11.0053

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face do Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que anulou a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

A controvérsia dos autos reside na verificação da correção dos valores depositados na conta PASEP da autora, bem como a existência de eventuais saques indevidos. Para a solução da lide, portanto, é imprescindível a análise de
documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

A produção de provas é essencial para resolver o litígio, especialmente porque a questão em discussão nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem essa diligência probatória, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o juiz fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral. (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. 2. A dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial. (N.U 1000337-92.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para acolher a preliminar, e assim, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para devida instrução processual.

O Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A decisão foi clara ao reconhecer a necessidade da realização de perícia contábil para apurar a existência ou não de falha na prestação do serviço por parte do Banco, bem como eventual saldo remanescente na conta PASEP da autora.

A inversão do ônus da prova, nesse caso, decorre da natureza da relação jurídica e da hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à conta PASEP, inclusive a falta de aplicação de rendimentos, está pacificada pelo STJ no Tema 1150.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre o Banco e a autora também já foi reconhecida neste Tribunal, em consonância com a jurisprudência dominante.

Por fim, a alegação de prescrição demanda análise mais aprofundada, a ser realizada após a produção da prova pericial, que poderá elucidar a data em que a autora teve efetiva ciência do alegado prejuízo.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024